Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-80.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000902-80.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: CARLOS SERGIO ROHRIG

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. INAPLICABILIDADE DO TEMA 876/STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em desfavor de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após intimação específica para regularização.

2. O agravante sustenta que a exigência de CPF/CNPJ não encontra previsão na Lei de Execução Fiscal, que as Resoluções do CNJ não podem inovar no ordenamento jurídico e que o Tema 876/STJ impede a extinção do feito por esse fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o art. 1º-A, da Resolução CNJ n.º 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n.º 617/2025, possui aplicação obrigatória pelos órgãos jurisdicionais; (iii) determinar se o entendimento firmado no Tema 876/STJ impede a extinção do processo após intimação para regularização da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 319, II, do CPC estabelece como requisito obrigatório da petição inicial a indicação do CPF ou CNPJ das partes, aplicando-se subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º, da Lei n.º 6.830/1980.

5. O art. 1º-A, da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive em qualquer fase processual.

6. A ausência do CPF/CNPJ inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, como citação válida, pesquisas patrimoniais e utilização de sistemas eletrônicos de constrição judicial, comprometendo o desenvolvimento válido e útil do processo.

7. A Consulta CNJ n.º 0004754-38.2025.2.00.0000 conferiu interpretação vinculante ao art. 1º-A, da Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que a ausência de CPF/CNPJ impõe a extinção da execução fiscal independentemente do valor da dívida.

8. O Tema 876/STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial exclusivamente pela ausência de CNPJ da parte executada, mas não impede a extinção posterior do feito quando, após intimação específica, persiste a omissão de dado indispensável ao regular prosseguimento da execução.

9. A Fazenda Pública foi regularmente intimada para informar o CPF da parte executada e limitou-se a alegar a desnecessidade da informação, permanecendo inviável o prosseguimento útil da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada, após intimação específica para regularização, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, possui aplicação obrigatória pelos órgãos jurisdicionais enquanto não declarada sua invalidade.

3. O Tema 876/STJ não impede a extinção posterior da execução fiscal quando persiste a ausência de dado indispensável ao desenvolvimento válido e útil do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 319, II, 485, IV; Lei n.º 6.830/1980, art. 1º e art. 6º; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ n.º 617/2025.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Tema 876; CNJ, Consulta n.º 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, 10ª Sessão Ordinária de 2025, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8004140-34.2025.8.05.0103, Segunda Câmara Cível, publ. 25.05.2026; TJBA, Apelação nº 8003617-32.2019.8.05.0103, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível; TJBA, Apelação nº 8003760-11.2025.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 25.05.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8000902-80.2020.8.05.0103
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como agravado
CARLOS SERGIO ROHRIG
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator